Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600498-06.2020.6.16.0127
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DE MAOS DADAS SOMOS MAIS FORTES 17-PSL / 19-PODE
Órgão julgador: RECORRENTE: DE MAOS DADAS SOMOS MAIS FORTES 17-PSL / 19-PODE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
23/03/2021
Número: 0600498-06.2020.6.16.0127

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 11/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600683-37.2020.6.16.0000
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600498-06.2020.6.16.0127,
que revogou a decisão liminar prolatada e julgou improcedente a Representação e de consectário,
julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo
Civil. (Representação Eleitoral - Impugnação ao Registro de Pesquisa, com pedido liminar, ajuizada
pela Coligação de Mãos Dadas Somos Mais Fortes em face de Ângulo Instituto Analítico de
Pesquisas Ltda., com fulcro no artigo 2º, inciso IX da Resolução 23.600 TSE, visando à concessão
de liminar para que seja determinada a suspensão da divulgação de pesquisa registrada em
03/11/2020, sob nº PR-09876/2020, com data de divulgação em 09/11/2020, para o cargo de Prefeito,
do Município de Cidade Gaúcha, ante a existência de irregularidades que podem tornar o seu
resultado impreciso. Em apertada síntese, alega que o plano amostral apresentado contém
irregularidades, à medida que apresenta erro metodológico e não há acompanhamento dos
trabalhos, bem como que há erros no plano amostral quanto à faixa etária e à renda familiar. Ainda,
que o resultado será divulgado sem a realização das entrevistas e que existe erro no disco. Por fim,
afirma ausência de capacidade econômica para realização da pesquisa). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DE MAOS DADAS SOMOS MAIS FORTES 17-PSL / 19-PODE
(RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
ANGULO - INSTITUTO ANALITICO DE PESQUISAS LTDA
(RECORRIDO)
MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28882
166
18/03/2021 16:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.350

RECURSO ELEITORAL 0600498-06.2020.6.16.0127 – Cidade Gaúcha – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: DE MAOS DADAS SOMOS MAIS FORTES 17-PSL / 19-PODE
- OAB/PR0074418
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA
- OAB/PR0057778
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA
RECORRIDO: ANGULO - INSTITUTO ANALITICO DE PESQUISAS LTDA
- OAB/PR0054270A
ADVOGADO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL.
PRELIMINAR.
PERDA
DO
INTERESSE.
APLICAÇÃO DE MULTA. REJEITADA. MULTA ART. 34, § 2º DA LEI DAS
ELEIÇÕES. ESFERA PENAL. INAPLICÁVEL. MULTA POR AUSÊNCIA DE
COMPLEMENTAÇÃO DA PESQUISA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em perda do interesse processual ante a postulação, nas
razões recursais, de aplicação de duas multas à empresa Recorrida, devendo
ser afastar a preliminar.
2. Inaplicável a multa de caráter penal prevista no art. 34, § 2º da Lei nº 9.504/97
em sede de representação eleitoral.
3. A ausência de complementação do registro da pesquisa pode ensejar a
desconsideração do seu prévio registro, conforme dispõe o at. 2º, § 7º da
Resolução do TSE nº 23.600/2019, e consequente aplicação de multa, mas, no
presente caso, foi apurado que houve inserção das informações no corpo do
registro da pesquisa.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação de Mãos Dadas Somos
Mais Fortes em face da sentença proferida pelo Juízo da 127ª Zona Eleitoral, de Cidade
Gaúcha, que julgou improcedente a impugnação da pesquisa eleitoral registrada junto ao TSE
sob nº PR-08727/2020 pela empresa Ângulo – Instituto Analítico de Pesquisas Ltda. (ID
22602116).
Irresignada, a Coligação de Mãos Dadas Somos Mais Fortes interpôs o presente
recurso (ID 22602316) sustentando, em síntese, que:
a) foi concedido prazo de 02 (dois) dias para cumprimento da decisão judicial a
contar da intimação (ID 38471693 nos autos originários) ou, ainda que se contado o prazo da
citação (ID 39048330), mesmo assim houve o descumprimento, pois apresentado pelo
Recorrido apenas o acesso ao sistema de interno de controle, verificação e fiscalização da
coleta de dados, subsistindo a ausência do relatório entregue ao solicitante da pesquisa,
caracterizando o descumprimento ao disposto no art. 34 da Lei nº 9.504/1997, ou seja, a
prática de qualquer ato que vise retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos
políticos, devendo ser aplicada a multa do art. 34, § 2º da Lei nº 9.504/97 e do art. 19 da
Resolução do TSE nº 23.600/2019;
b) conforme apontado nos autos, a própria Zona Eleitoral certificou a falta de
inclusão dos bairros e municípios em que a pesquisa ocorreu, devendo ser aplicada multa
também em virtude da ausência de complementação do registro da pesquisa, conforme exigido
no art. 2º, § 7º, inciso I da Resolução nº 23.600/2019 do TSE e punida pelo art. 17 da referida
Resolução.
Ao final, requer o provimento do recurso para condenar o recorrido às multas
previstas nos artigos 17 e 19 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE e no artigo 34, § 2º da Lei
9.504/97, todas em seu patamar máximo.
Devidamente intimado (ID 22602766), o Instituto Ângulo deixou transcorrer o
prazo sem apresentar contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer aduzindo que considera
prejudicado o objeto em análise, ante a perda superveniente do interesse processual, em
virtude da inexistência de resultado prático possível na análise de eventual irregularidade de
veiculação pesquisa, até porque o objeto da própria pesquisa se esvaiu com a realização da
votação (ID 22890466).

Em resposta à intimação para se manifestar acerca da possível perda
superveniente do interesse recursal (ID 23091216), a Coligação de Mãos Dadas Somos Mais
Fortes afirmou que o recurso eleitoral versa sobre a aplicação de duas multas, diante do
descumprimento da Lei nº 9.504/97 e da Resolução do TSE nº 23.600/2019, e não sobre
pedido de suspensão de divulgação de resultados, requerendo o prosseguimento do feito (ID
24150466).
Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral reiterou o parecer
anteriormente ofertado (ID 24359116).
É o relatório.

VOTO

1. Preliminar
Inicialmente, cumpre verificar questão preliminar suscitada pela Procuradoria
Regional Eleitoral referente à possível perda superveniente do interesse processual, pois, uma
vez realizadas as eleições, inexistiria mais resultado prático possível na análise de eventual
irregularidade na veiculação da pesquisa (ID 22890466).
De fato, não subsiste mais o interesse recursal quanto à regularidade ou não da
pesquisa eleitoral, eis que realizadas as eleições.
Todavia, o presente recurso sequer questiona as irregularidades da pesquisa,
mas sim requer a reforma da sentença para condenar a empresa Recorrida à aplicação de
multa por descumprimento de ordem judicial quanto à ausência de apresentação de
documentos, com fulcro no art. 19 da Resolução do TSE nº 23.600/2019 e art. 34, § 2º da Lei
nº 9.504/97, bem como outra multa, com base no art. 17 da Resolução do TSE nº 23.600/2019,
por ausência de complemento do registro da pesquisa, conforme disposto no art. 2º, § 7º da
mencionada Resolução.
Sendo assim, não há que se falar em perda do interesse processual ante a
postulação, nas razões recursais, de aplicação de duas multas à empresa Recorrida, devendo
ser afastada a preliminar.
Deste modo, sendo o recurso eleitoral tempestivo e preenchidos os demais
requisitos extrínsecos e intrínsecos necessários, este deve ser conhecido.

2. Mérito

Como já mencionado, o recurso centra-se na aplicação de duas multas ao
Recorrido, com fulcro nos artigos 17 e 19 da Resolução do TSE nº 23.600/2019 e art. 34, § 2º
da Lei nº 9.504/97.
Num primeiro momento, quanto à multa referente ao descumprimento da decisão
judicial proferida na origem, importante salientar que não houve a imposição de
,
astreintes
senão vejamos o teor da ordem judicial (ID 22600866):

3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado pela COLIGAÇÃO DE MÃOS DADAS
SOMOS MAIS FORTES, do Município de Cidade Gaúcha/PR, por não considerar presentes
os requisitos ensejadores à concessão da medida.
4.Cite-se a empresa ÂNGULO –INSTITUTO ANALÍTICO DE PESQUISAS LTDApara que, no
prazo de 2dias(artigo 13, §4º, da Resolução TSE 23.600/2019, c/c o art.18 da Resolução TSE
23.608/2019), apresente defesa à impugnação, bem como disponibilize acesso ao sistema
interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades e das
empresas (artigo 13da Resolução TSE 23.600/2019) e, também, acesso ao relatório
entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário aplicado, para facilitar
a conferência das informações divulgadas, podendo ser por e-mailou mídia digital, e,
ademais, permita a consulta aleatória pelo representante das planilhas, dos mapas ou
equivalentes utilizados na pesquisa, no horário comercial na sede da empresa (artigo
[grifou-se]
13, §8º, da referida Resolução).

Sendo assim, não há que se falar em aplicação de multa cominatória,
independentemente do momento de cumprimento da decisão e/ou atendimento apenas parcial
da ordem.
De outra banda, quanto ao pedido de aplicação de multa sancionatória, destaco o
que dispõe o art. 34, § 2º das Leis das Eleições:

Art. 34. (VETADO)
§ 1º Mediante requerimento à Justiça Eleitoral, os partidos poderão ter acesso ao sistema
interno de controle, verificação e fiscalização da coleta de dados das entidades que
divulgaram pesquisas de opinião relativas às eleições, incluídos os referentes à identificação
dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais, mapas ou
equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos
respondentes.
§ 2º O não-cumprimento do disposto neste artigo ou qualquer ato que vise a retardar, impedir
ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos constitui crime, punível com detenção, de seis
meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo, e multa no valor de dez mil a vinte mil UFIR.

Por sua vez, o art. 19 da Resolução do TSE nº 23.600/2019 igualmente prevê:

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES PENAIS
[...]
Art. 19. O não cumprimento do disposto no art. 34 da Lei nº 9.504/1997 ou a prática de
qualquer ato que vise retardar, impedir ou dificultar a ação fiscalizadora dos partidos políticos
constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo, e multa no valor de R$ 10.641,00
(dez mil, seiscentos e quarenta e um reais) a R$ 21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta
[grifou-se]
e dois reais)
, e
.
(Lei nº 9.504/1997, arts. 34, § 2º
105, § 2º)

Ora, a multa pleiteada pela Coligação Recorrente tem natureza penal e foge do
escopo desta representação eleitoral.
Já quanto à multa prevista no art. 17 da Resolução do TSE nº 23.600/2019, de
fato, a ausência de complementação do registro da pesquisa pode ensejar a desconsideração
do seu prévio registro, conforme dispõe o at. 2º, § 7º da Resolução mencionada, vejamos:

Art. 2º [...] § 7º A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o
registro deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não
, com os dados relativos:
registrada
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, à
[...] [grifou-se]
área em que foi realizada;

Entretanto, muito embora a certidão acostada aos autos (ID 22601266) mencione
que não houve a inclusão do arquivo de bairros/municípios na pesquisa eleitoral
PR-09876/2020, em consulta a referida pesquisa no site do TSE
(https://pesqele.tse.jus.br/pesqele-publico/app/pesquisa/detalhar.xhtml) confirmei de fato o
anexo está ausente, mas igualmente observei que as informações solicitadas foram
devidamente prestadas pela empresa no corpo do registro da pesquisa e não através de
anexo, conforme abaixo:

Deste modo, concluo que a pesquisa eleitoral foi devidamente registrada e
complementada pela empresa Recorrida, não caracterizando assim uma pesquisa sem registro
a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 17 da Resolução do TSE nº 23.600/2019 .
1
Em suma, incabível a aplicação de qualquer multa ao presente caso, devendo ser
negado provimento ao recurso, uma vez que ausente cominação de multa por descumprimento
de ordem judicial, bem como afastada na presente representação eleitoral a aplicação de multa
por violação aos artigos 17 e 19 da Resolução do TSE nº 23.600/2019 e art. 34, § 2º da Lei nº
9.504/97.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral manejado
pela Coligação de Mãos Dadas Somos Mais Fortes e lhe
provimento.
NEGAR
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1 Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art. 2º desta
Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco
reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
, e
(Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º
105, §
.
2º)

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600498-06.2020.6.16.0127 - Cidade Gaúcha - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: DE MAOS DADAS SOMOS MAIS FORTES 17-PSL /
19-PODE - Advogados do RECORRENTE: SIMONE YURIKO TANAKA - PR0074418, DIEGO
FRANCO PEREIRA - PR0057778 - RECORRIDO: ANGULO - INSTITUTO ANALITICO DE
PESQUISAS LTDA - Advogado do RECORRIDO: MARCELO APARECIDO RODRIGUES RIBEIRO
- PR0054270A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.